Tribunal: TJSP
Processo: 2150057-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sobretudo em vista de sua constatada reincidência (cuja prática se deu após ter sido

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sobretudo em vista de sua constatada reincidência (cuja prática se deu após ter sido progredido ao regime aberto, em 03.03.2020), sinalizando a periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.